Tribunal: TJDFT
Processo: 0010218-75.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010218-75.2015.8.07.0007 RECORRENTE: LYON INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, TECNISA S.A. RECORRIDO: JUREMA ASSUMPÇÃO ROCA GRACIANO, SIDNEI ALEXANDRE GRACIANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DAS RÉS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES. MANUTENÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. 1. A entrega do imóvel após o prazo previsto em contrato configura a inadimplência da ré, que justifica a resolução do contrato por culpa destas, com devolução de todos os valores pagos pelo autor, sem qualquer retenção. 2. Verificada a mora das promitentes-vendedoras, o prejuízo sofrido pelo adquirente é presumido, razão pela qual a ele são devidos lucros cessantes, calculados com base no valor equivalente ao aluguel mensal do imóvel, no período em que ocorreu o atraso da entrega do bem, independentemente de comprovação efetiva. 3. Havendo previsão de cláusula penal para o inadimplemento da promitente-vendedora, não há que se falar em inversão de multa prevista exclusivamente para o inadimplemento do consumidor, ainda que mais vantajosa. Tema 971 do STJ. 4. É incabível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal. Tema 970 do STJ. 5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 85, § 2o do CPC/15, variando entre 10% e 20% sobre o valor da causa. 6. Negou-se provimento aos apelos das rés e dos autores. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código Civil: a) artigo 475, sustentando que o mero inadimplemento parcial do contrato não é justa causa para a rescisão contratual; b) artigo 402, argumentando ser indevida a condenação ao pagamento de lucros cessantes, porquanto eles não teriam sido demonstrados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 475 do Código Civil, uma vez que esse dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, cristalizado no enunciado 543 de sua Súmula: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CULPA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. 4. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp 1597320/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 17/6/2020) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Igual sorte colhe o apelo quanto à indicada ofensa ao artigo 402 do Código Civil, pois, “Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador.” (AgInt no REsp 1864453/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2020). Desse modo, uma vez mais, incide o verbete sumular 83 da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009